Tribunal: TJDFT
Processo: 0719200-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719200-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARCOS DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO DO BRASIL As em face de decisão proferida pelo Juiz da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença no. 0721535-71.2020.8.07.0001, ajuizada pelo de ESPÓLIO DE ANTONIO MARCOS DE BRITO, proferida nos seguintes termos: Os autos retornaram sem manifestação da União (ID 91990925), pelo que passo à análise da impugnação da requerida (ID 69399553) anterior à decisão que determinou a suspensão do feito. Trata-se de ação de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1, que tem por objeto o recálculo dos contratos de cédulas de crédito rural pignoratícias e hipotecárias da década de 90, em virtude do que restou decidido pelo C. STJ no julgamento do Resp 1.319.232-DF. Intimado a apresentar resposta ao pedido de liquidação, o requerido apresentou contestação de ID. 69399553 anexando diversos documentos. Como matéria de defesa alega que: Em preliminares: I) O feito deverá ser suspenso tendo em vista a determinação do STF no RE 1.101.937/SP (tema 1075) de suspensão nacional de todos os processos em andamento em que se discuta a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública, tratado no artigo 16 da lei da ação civil pública (Lei 7.347/85). Além disso, nos autos do Resp 1.319.232-DF, houve o deferimento do pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937. II) inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução; No mérito: I) aduz não ser aplicável à espécie a legislação consumerista, porquanto o financiamento foi entabulado antes da sua entrada em vigor, além de ser inaplicável ao crédito rural; II) Deve ser aplicado o prazo decadencial de 20 anos para a guarda de documentos; III) Aponta a necessidade de realização de perícia contábil para apurar o valor líquido; Requer, ao fim, o acolhimento das preliminares, ou superada estas, a improcedência o pedido de liquidação. E em caso de procedência, que seja designada perícia contábil. Manifestação das partes liquidantes no ID. 70511756, ocasião em que refuta as preliminares suscitadas pela parte requerida. No mérito, repisa os argumentos deduzidos na peça inicial. É o relatório. Decido. Passo a enfrentar as preliminares aventadas na peça defensiva: I – Da suspensão do feito: No tocante ao pedido de suspensão da execução em observância a determinação do STF no RE no 1.101.937/SP (Tema 1075), já foi analisado e determinada a suspensão em decisão de ID 71155810, havendo posterior determinação de andamento do feito, conforme consta em decisão de ID 86557425. II) Inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação O impugnante aduz, ainda, a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução. Contudo, a instrução da fase satisfativa não encontra óbices peremptórios para ser produzida. Mesmo diante da ausência de documento indispensável, não se mostra razoável a extinção do processo pela não apresentação junto à inicial, sobretudo por uma questão de economia processual (art. 5o, LXXVIII, Constituição Federal). Assim, nada impede que os documentos sejam apresentados em momento posterior pelas partes, após a devida intimação, sendo prescindível que acompanhem a petição inicial da liquidação. De qualquer forma, os autores anexaram as cédulas de crédito rural, configurando, assim, o início de prova da existência do direito vindicado. Dessa forma, REJEITO TODAS AS PRELIMINARES. Passo a enfrentar o mérito. DO MÉRITO I) Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor Aduz o devedor não ser cabível a inversão do ônus da prova em seu desfavor, porquanto o financiamento rural das partes foi entabulado antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, alega não se aplicável a legislação de consumo a crédito rural, porquanto o mutuário carece da finalidade exigida para configuração da posição de consumidor. Consigne-se que a legislação consumerista foi promulgada após a celebração do contrato objeto do feito. Assim, em respeito ao princípio da irretroatividade, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicável à espécie, em respeito ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. PLANO DE PECÚLIO. CELEBRAÇÃO ANTES DA EDIÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DO IMPREGNADO NO ESTATUTO PROTETIVO. MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES. READEQUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS REGULAMENTARES. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELO ASSOCIADO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE SEGURO DE VIDA. CONTRATO ALEATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPRESSÃO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. EQUIDADE.ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O princípio da irretroatividade, resguardando a intangibilidade do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido, usufrui da condição de mandamento constitucional (CF, art. 5o, XXXVI), tornando infenso à incidência da lei nova, independentemente da sua natureza, extensão ou conteúdo, contrato celebrado sob a égide do travejamento normativo vigente à época em que fora concertado, determinando que o pecúlio, celebrado antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, está imune à incidência do nele impregnado. [...] (Acórdão 896586, 00197372920148070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/09/2015, publicado no DJE: 08/10/2015. Pág.: 114.) (g.n) Assim, de fato é inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor. II) Do prazo decadencial de 20 anos para a guarda de documentos Como não houve o trânsito em julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1, não há falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil. A legislação possibilita a intimação do devedor para apresentação dos documentos necessários para a liquidação do quantum debeatur, sob pena de serem considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor. Dessa forma, não merece prosperar a recusa em apresentar os documentos. Diante do exposto, REJEITO a impugnação. Do quantum debeatur Antes de analisar a necessidade da prova pericial contábil, intimo a parte requerida para trazer aos autos os documentos solicitados pelo autor, quais sejam, a cédula de crédito rural, slip/XER e toda a movimentação financeira. Prazo de 30 dias. . Em suas razões recursais, o banco agravante argui, em preliminar, a ilegitimidade ativa ad causam do espólio agravado. No mérito, alega a impossibilidade de incidência do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, devendo o contrato e os extratos das operações nas quais se pleiteiam o diferencial indicado ser de responsabilidade do autor/agravado. Assevera que as instituições financeiras têm o dever de guardar os documentos referentes à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão judicial de seus clientes, que nos casos de obrigações de natureza pessoal, seria vintenário. Afirma a carência de ação, por ausência de interesse de agir, face a ausência de comprovação da efetiva quitação dos financiamentos. Reclama a necessidade de realização de perícia contábil. Requer a antecipação da tutela recursal e; no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o julgador pode conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, o banco agravante agrava de decisão que rejeitou a impugnação apresentada, indeferindo as preliminares da peça defensiva e afastando a prejudicial de mérito do prazo decadencial de vinte anos para a guarda de documentos, e determinou a juntada dos documentos solicitados pelo autor/agravado aos autos. Em linha de princípio, numa análise preliminar, sem desvaler os argumentos lançados na peça recursal, na liquidação de sentença, plenamente possível ao juiz ordenar a exibição e/ou apresentação de documento em poder da parte, nos termos da legislação vigente (art. 396 e 510 CPC). Outrossim, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso, impondo-se o seu regular processamento. Desta feita, ao menos nesse momento de cognição sumária, não se encontram presentes a verossimilhança das alegações, pressuposto autorizador para a concessão da medida de urgência recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. P. I. Brasília, junho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora